Tribunal: TJBA
Processo: 0502548-07.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502548-07.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENI LAGUNAS SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

A6

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTES FEDERATIVOS. ACÓRDÃO QUE CONDENOU APENAS O MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 421 DO STJ. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO TEMA 1002 PELO STF. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. RETRATAÇÃO EXERCIDA. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502548-07.2018.8.05.0256, da Comarca de Teixeira de Freitas/BA sendo Recorrente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido, ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFORMAR, EM PARTE, O ACÓRDÃO DE MOV. 11433869, no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. pelas razões que integram o voto condutor.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR